Tribunal: TCU
Processo: 040.038/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de admissão oriundo da Petróleo Brasileiro S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Raphael Pancini da Silva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé; 9.3. determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. promova, no prazo de trinta dias, o desligamento do servidor e faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento desta deliberação.